Tribunal: STF
Processo: Rcl 91276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar,  ajuizada por Alice Maria Borges contra decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo nº 5008544-51.2020.8.21.0026, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 360, 136 e 733 da Repercussão Geral.
Alice Maria de Borges narra que o processo em referência versa sobre cumprimento de sentença em que a autoridade reclamada, ao apreciar a exceção de pré-executividade formalizada pelo Município de Santa Cruz, reconheceu a coisa julgada inconstitucional em decorrência do julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral e declarou a inexequibilidade do título executivo, obstando o levantamento do valor exequendo depositado em conta vinculada ao referido processo.
Afirma que essa decisão foi mantida por meio do desprovimento do recurso inominado, do desacolhimento dos embargos de declaração e da negativa de seguimento do recurso extraordinário.
Infirma o uso da exceção de pré-executividade, alegando a decadência em razão de ter sido apresentada há mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento, bem como que tal incidente é restrito ao debate de questões de ordem pública ao articular com a Súmula 393/STJ e com o Tema nº 108 dos Recursos Repetitivos.
Discorre, assim, que

“em que pese o novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1150, havendo decisão transitada em julgado de forma precedente, descabe a admissão de exceção de pré-executividade como forma apta a afastar a executoriedade do título formado
(...)
Não obstante a posição atual da Corte Suprema quanto à inconstitucionalidade da manutenção do vínculo do servidor aposentado pelo RGPS, notadamente pela ofensa à forma de ingresso e a vedação a acumulação de proventos, na hipótese dos autos, deve-se prestigiar a segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela jurisdicional de efeitos já estabilizados, a fruição do bem jurídico que por ela foi reconhecido.”.
Sustenta, ainda, que 

“[o] acórdão contrariou frontalmente a Constituição Federal com relação ao Princípio da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica e os preceitos constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, entabulado no artigo 5º, incisos XXXVI e LIV da CF, desrespeitando totalmente os princípios processuais, como segurança jurídica, bem como o posicionamento do próprio STF que em sede de repercussão geral analisou exatamente essa matéria, no julgamento do TEMA 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.”
Requer que seja deferido o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo com a determinação de “levantamento da suspensão do cumprimento de sentença a fim de possibilitar a expedição de alvará eletrônico automatizado à parte autora dos valores depositados nos autos.”
No mérito, a anulação do acórdão reclamado.
Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-Doc. 16).
Compulsados os autos, observo que o debate envolve título executivo judicial em que o Município de Santa Cruz do Sul fora condenado ao pagamento de verbas devidas a parte ora reclamante, servidora pública municipal com vínculo estatutário, em razão de reconhecimento de seu direito em ser reintegrada ao cargo que fora exonerada em decorrência de ter-se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.
No curso do Cumprimento de Sentença nº 5008544-51.2020.8.21.0026, o Município de Santa Cruz do Sul, com a alegação de que a decisão originária proferida na fase de conhecimento estaria em desarmonia com tese firmada no Tema nº 1.150 da Repercussão Geral,  postulou a extinção da execução, sob o argumento de que a decisão exequenda se originou de aplicação ou interpretação tida pelo STF como incompatível com o texto constitucional, tendo o Juízo de piso proferido sentença para acolher o pedido a fim de considerar o título inexequível diante do reconhecimento da coisa julgada inconstitucional (e-Doc 12).
Essa decisão, restou mantida pelo TJRS  em acórdão em recurso inominado cujo trecho de interesse destaco:

“No mérito, cumpre salientar que a execução não deve prosseguir porque sua pretensão executiva está amparada na coisa julgada inconstitucional declara em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150, no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 
Assim, é evidente que a situação jurídica que ensejou a procedência da ação que determinou a permanência da autora e o pagamento das verbas salariais do cargo foi modificada em face da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, a superveniente decisão do Supremo acarreta a perda eficácia da sentença proferida na ação, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF, ainda que transitada em julgado. 
E se a inconstitucionalidade retroage para afastar o direito da autora à permanência no cargo e descaracterizar a sentença, também fica prejudicada a condenação ao pagamento das verbas salariais decorrente de titulo executivo ineficaz, mesmo que em virtude de inconstitucionalidade superveniente. 
Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em relação de trato sucessivo acarreta a cessação da eficácia executiva da sentença transitada em julgado, independentemente do ajuizamento de ação rescisória. 
É o que se extrai da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Friso que a ineficácia da sentença que trata de relação jurídica continuada em razão de inconstitucionalidade declarada a posteriori pelo STF foi ressalvada no julgamento do RE 730462 (Tema 733 do STF). Senão vejamos:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08- 09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

In casu, é evidente que a execução deve acompanhar a nova ordem jurídica declarada pelo STF no julgamento do tema 1.150, em face da ineficácia da coisa julgada inconstitucional da sentença proferida na ação proposta pela demandante. 
Na mesma linha, trago à colação parte da fundamentação exarada pela Min. Rosa Weber na decisão Monocrática proferida na Suspensão de Segurança 5.610 - Bahia, que argumenta acerca da ineficácia da sentença inconstitucional:
(...)
Portanto, a tese assentada no julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral é circunstância jurídica que acarreta ineficácia da sentença proferida anteriormente, tanto para a permanência da autora no cargo quanto para a execução das verbas salariais. 
No mais, feitas essas considerações quanto ao cabimento da exceção de préexecutividade e mitigação da coisa julgada inconstitucional pela perda da eficácia executiva da sentença, adoto as razões da sentença de extinção da fase de cumprimento, prolatada pelo Dr. Jaime Alves de Oliveira:
(...)
Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a extinçaõ do feito.” (e-Doc 13, p. 2-13).
Contra esse acórdão, foi interposto concomitantemente recurso extraordinário e incidente de uniformização de jurisprudência, tendo o TJRS negado seguimento ao apelo extremo com fundamento na Súmula nº 281/STF por não se tratar o ato recorrido de decisão única ou de ultima instância (e-Doc 14).
Extrai-se da inicial reclamatória a indicação  dos Temas nºs 360, 136 e 733 da Repercussão Geral como paradigma de confronto, razão pela qual tenho que não deve ser conhecida ante a ausência de esgotamento de instância.
 A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Ademais, da leitura dos atos reclamados não se vislumbra teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a superação de tal óbice.
Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente